Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-43.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
I R R E G U L A R . M E N Ç Ã O À P R É -
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. INEXISTÊNCIA DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
OU IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Tadeu Julio
Pinheiro Goncalves contra sentença que
julgou procedente representação por
propaganda eleitoral irregular e aplicou
multa de R$ 5.000,00. O recorrente alegou
ilegitimidade passiva e ausência de prévio
c o n h e c i m e n t o s o b r e a f a l h a n a
comunicação dos endereços eletrônicos de
suas redes sociais à Justiça Eleitoral,
imputando a responsabilidade ao partido
político.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44078822 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711335946000000043030739
Número do documento: 24092711335946000000043030739
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:45:59

Há duas questões em discussão: (i) a
legitimidade passiva do candidato para
responder por propaganda eleitoral
veiculada em suas redes sociais; (ii) se as
postagens realizadas configuram
propaganda eleitoral antecipada ou
irregular, sujeita à multa prevista no art. 57-
B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato é parte legítima para responder
por propaganda eleitoral veiculada em suas
redes sociais, conforme o art. 57-B, I, da Lei
nº 9.504/1997.

As postagens realizadas pelo recorrente
não configuram propaganda eleitoral
antecipada, pois se limitaram à menção de
sua pré-candidatura, sem pedido explícito
de voto, o que é permitido pelo art. 36-A da
Lei nº 9.504/1997.

O conteúdo veiculado pelo recorrente
caracterizou-se como ato de pré-campanha,
o que não demanda comunicação prévia à
Justiça Eleitoral, tampouco atrai a
imposição de multa prevista no § 5º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997.

Não há elementos suficientes para embasar
a alegação de fraude no Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC), não
justificando remessa ao Ministério Público
Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Representação julgada
improcedente.

Tese de julgamento:

A menção à pré-candidatura, sem pedido
explícito de voto, não configura propaganda
eleitoral antecipada, nos termos do art. 36-A
da Lei nº 9.504/1997.

A prática de atos de pré-campanha na
internet não está sujeita à comunicaç

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600446-43.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600446-
43.2024.6.16.0006, que julgou procedente o pedido formulado pelo Partido Social Democrático (PSD
)- Executiva Municipal de Antonina- PR em face de Tadeu Julio Pinheiro Gonçalves, e reconheceu
a propaganda eleitoral irregular em endereços eletrônicos não comunicados com antecedência à
Justiça Eleitoral e condenou o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). (Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido Social Democrático
(PSD) - Executiva Municipal De Antonina- PR - Órgão Provisório em face de Tadeu Julio Pinheiro
Gonçalves. Aduziu, em síntese, que o representado vem realizando postagens com conteúdo
eleitoral na internet para se autopromover sem observar o disposto no artigo 57-B, I e § 1º, da Lei
das Eleições. Verificou-se que em seu registro de candidatura, nenhuma rede social foi informada,
entretanto, o Representado se autopromove em sua rede social do Facebook e do Instagram).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TADEU JULIO PINHEIRO GONCALVES (RECORRENTE)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE registrado(a) civilmente
como LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078822
27/09/2024
11:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.494

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600446-43.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: TADEU JULIO PINHEIRO GONCALVES
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
I R R E G U L A R . M E N Ç Ã O À P R É -
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. INEXISTÊNCIA DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
OU IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Tadeu Julio
Pinheiro Goncalves contra sentença que
julgou procedente representação por
propaganda eleitoral irregular e aplicou
multa de R$ 5.000,00. O recorrente alegou
ilegitimidade passiva e ausência de prévio
c o n h e c i m e n t o s o b r e a f a l h a n a
comunicação dos endereços eletrônicos de
suas redes sociais à Justiça Eleitoral,
imputando a responsabilidade ao partido
político.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44078822 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711335946000000043030739
Número do documento: 24092711335946000000043030739
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:45:59

Há duas questões em discussão: (i) a
legitimidade passiva do candidato para
responder por propaganda eleitoral
veiculada em suas redes sociais; (ii) se as
postagens realizadas configuram
propaganda eleitoral antecipada ou
irregular, sujeita à multa prevista no art. 57-
B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato é parte legítima para responder
por propaganda eleitoral veiculada em suas
redes sociais, conforme o art. 57-B, I, da Lei
nº 9.504/1997.

As postagens realizadas pelo recorrente
não configuram propaganda eleitoral
antecipada, pois se limitaram à menção de
sua pré-candidatura, sem pedido explícito
de voto, o que é permitido pelo art. 36-A da
Lei nº 9.504/1997.

O conteúdo veiculado pelo recorrente
caracterizou-se como ato de pré-campanha,
o que não demanda comunicação prévia à
Justiça Eleitoral, tampouco atrai a
imposição de multa prevista no § 5º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997.

Não há elementos suficientes para embasar
a alegação de fraude no Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC), não
justificando remessa ao Ministério Público
Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Representação julgada
improcedente.

Tese de julgamento:

A menção à pré-candidatura, sem pedido
explícito de voto, não configura propaganda
eleitoral antecipada, nos termos do art. 36-A
da Lei nº 9.504/1997.

A prática de atos de pré-campanha na
internet não está sujeita à comunicação
prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral, não estando sujeita à multa do
artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.
Num. 44078822 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711335946000000043030739
Número do documento: 24092711335946000000043030739
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:45:59

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36-A; CPC, art. 1.010, II e
III.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 29.06.2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada por PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL em face de TADEU JULIO PINHEIRO
GONCALVES, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 43998565).

Por sentença (id. 43998597), o juízo a quo julgou procedente a
representação, condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00.

Inconformado, o representado recorreu (id. 43998600), aduzindo, em síntese:
ilegitimidade passiva; não comprovação do prévio conhecimento pelo candidato e
cumprimento da exigência legal pelo candidato. Pugnou pela extinção do processo
sem resolução do mérito, tendo em vista a verificação da ilegitimidade passiva do
candidato(a), nos termos do art. 485, VI, do CPC e pela improcedência da representação.

Contrarrazões (id. 43998604), pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 44028702).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico
Num. 44078822 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711335946000000043030739
Número do documento: 24092711335946000000043030739
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:45:59

do TRE/PR no dia 06/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia 07/09/2024 (id.
43998608).

Conquanto não certificado nos autos, o recorrido foi intimado para
apresentação de contrarrazões por meio do mural eletrônico no dia 09/09/2024, tendo as
apresentado em 10/09/2024 (id. 43998604), tempestivamente.

O recorrido alega violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que
o recorrente teria se limitado a repetir os argumentos já utilizados na peça defensiva, sem
apresentar um ataque específico aos fundamentos da sentença de primeiro grau.

Esse princípio estabelece que a parte recorrente, ao interpor um recurso,
deve obrigatoriamente atacar os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma
clara e precisa os motivos pelos quais busca a sua reforma ou anulação.

O art. 1.010, incisos II e III, do CPC, trata expressamente acerca da
necessidade de que as razões recursais contenham a exposição dos fatos e o direito
aplicável, assim como as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade.

Nelson Nery Júnior menciona que o princípio da dialeticidade exige que a
parte recorrente, ao interpor o recurso, faça uma exposição adequada e dialógica sobre
os motivos de sua inconformidade com a decisão atacada.

De acordo com o referido autor: “A formulação do recurso não deve apenas
manifestar a insatisfação com a decisão, mas também indicar os fundamentos de fato e
de direito pelos quais se requer o novo julgamento da questão” (NERY JUNIOR, Nelson.
NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Ao analisar o recurso interposto por Tadeu Julio Pinheiro Goncalves, verifica-
se que ele apresentou uma argumentação adequada e pertinente, impugnando
diretamente os pontos centrais da decisão de primeiro grau, o que caracteriza a
observância ao princípio da dialeticidade. O recorrente atacou, de forma específica, os
fundamentos que embasaram a sentença condenatória, abordando tanto questões
processuais quanto de mérito.

O recorrente argumentou que a responsabilidade pela falha na comunicação
dos endereços eletrônicos deveria ser atribuída ao partido político e não ao candidato.
Esse ponto foi abordado de forma clara na sentença, que afirmou que “seria dever do
candidato manter sua inscrição regular independente se é o partido que a subscreveu”.
O recorrente impugnou diretamente essa conclusão, sustentando que a responsabilidade
pela comunicação dos dados no sistema CANDEX é do partido, o que configura um
ataque específico a um dos fundamentos da sentença.

A sentença reconheceu que a comunicação dos endereços eletrônicos só
ocorreu após o ajuizamento da ação e que a propaganda eleitoral foi divulgada antes da
regularização. No recurso, o recorrente sustenta que não teve prévio conhecimento da
falha e que a sanção só poderia ser aplicada mediante a comprovação desse prévio
conhecimento, conforme o § 5º do artigo 57-B da Lei nº 9.504/1997, argumento que se
insurge diretamente contra o fundamento da sentença.
Num. 44078822 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711335946000000043030739
Número do documento: 24092711335946000000043030739
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:45:59

O recorrente também impugnou a afirmação da sentença de que a simples
regularização posterior dos endereços eletrônicos não seria suficiente para afastar a
aplicação da multa, argumentando que, uma vez que a irregularidade foi sanada e as
postagens foram removidas, não haveria motivo para manter a condenação.

Afasta-se, portanto, a alegação de violação do princípio da dialeticidade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar de ilegitimidade passiva

O recorrente argumenta que: "os dados apresentados no sistema
DIVULGACAND são aqueles que foram informados no sistema pelo partido político, que
no caso é a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANOS
DE ANTONINA/PR, e nesse caso houve uma falha na inserção dos dados inerentes às
redes sociais do candidato(a)"; "o candidato(a) informou ao partido os endereços
eletrônicos relativos às redes sociais, conforme comprova através do RRC devidamente
assinado"; "houve uma falha de digitação ou de inserção de dados de responsabilidade
do partido político, na medida em que o candidato(a) foi surpreendido com a presente
representação após ter fornecido tais dados em seu RRC"; "o candidato é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da presente representação, na medida em que a suposta
omissão apontada pelo representante foi praticada pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANOS DE ANTONINA/PR, impondo no caso a
reforma da sentença proferida em primeiro grau especialmente para que se extinguir o
processo sem resolução do mérito".

Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

Com efeito, em se tratando de redes sociais do candidato, tem-se que o
mesmo é legitimado passivamente para figurar em demanda na qual se discute eventual
irregularidade na propaganda veiculada em seu perfil (Facebook).

Isso porque em se tratando de candidatura a mandato eletivo, o artigo 57-B,
I, da Lei nº 9.504/97, estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem veicular
propaganda eleitoral na internet.

Assim, sendo certo que a própria autoria pode ser imputada ao candidato,
sequer há que se falar em ausência de conhecimento prévio a respeito da não informação
do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.

Aliás, afirmar o não conhecimento prévio a respeito da ausência de
informação do endereço eletrônico que será utilizado com vistas ao sucesso de sua
candidatura, seria o mesmo que dizer que não se sabe o que se passa na própria
campanha, o que beira o absurdo.

Portanto, rejeito a preliminar invocada.

Mérito
Num. 44078822 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711335946000000043030739
Número do documento: 24092711335946000000043030739
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:45:59

Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou procedente a
representação e determinou a aplicação de sanção de multa no valor de R$ 5.000,00,
prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

Em síntese, o recorrente alega que não teve responsabilidade pela
irregularidade, uma vez que não tinha conhecimento da falha cometida pelo partido no
preenchimento do sistema CANDEX, na medida em que informou seus endereços
eletrônicos no RRC.

Argumenta que: "a ausência do prévio conhecimento do candidato(a) sobre a
falta de tal comunicação deve impor o afastamento da sanção pecuniária"; "não há que se
falar em propaganda irregular se o candidato(a) informou seus endereços eletrônicos no
RRC, uma vez que seria absurdo impor a ele(a) tamanha sanção pecuniária diante da
falha ou omissão da agremiação partidária"; "há, inclusive, precedente do TRE-PR em
situação análoga, no qual foi afastada a responsabilidade do candidato(a) em situação de
erro no preenchimento do RRC" e que "regularizou prontamente a situação quando foi
cientificado(a), de modo que a sentença deve ser reformada".

Pugna pela improcedência da representação.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida sustenta que a responsabilidade
pela comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral é pessoal do candidato,
independentemente de o partido ter realizado o registro inicial. Argumenta que, após o
registro, cabe à candidata garantir a regularidade das informações, inclusive dos
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral. A recorrida ressalta que a
recorrente não pode transferir a culpa para o partido, uma vez que era sua obrigação
assegurar a conformidade com as normas eleitorais. Além disso, destaca que a
regularização posterior das informações não afasta a multa, pois a propaganda irregular
já havia sido veiculada.

A parte recorrida também refuta o argumento de que a multa seria
desproporcional, afirmando que a sanção foi aplicada de acordo com o §5º do artigo 57-B
da Lei nº 9.504/1997, que prevê multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 para casos de
irregularidades na propaganda eleitoral. A multa foi aplicada no valor mínimo, o que
demonstra que a decisão foi proporcional à gravidade da infração.

Por fim, o recorrido levanta a suspeita de fraude no Requerimento de Registro
de Candidatura (RRC), argumentando que os endereços eletrônicos podem ter sido
incluídos posteriormente de maneira fraudulenta e solicitando que o caso seja
encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para investigação.

Pois bem.

In casu, vejamos prints das informações constantes do divulgacand e
de publicações efetuadas no perfil do candidato:

Num. 44078822 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711335946000000043030739
Número do documento: 24092711335946000000043030739
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:45:59

Como se vê acima, as publicações veiculadas pelo recorrente foram feitas
antes do período eleitoral - na postagem mais recente vê-se a data de 8 de julho - e
possuem nítido caráter de pré-campanha, eis que o recorrente divulga no ambiente da
internet a sua pré-candidatura ao mencionar "Chegou", "pré-candidato a vereador",
restando ausente pedido explícito de voto e número de urna.

Com efeito, determinadas condutas de “pré-candidatos”, tais como: i)
exaltação das suas qualidades pessoais, ii) menção e divulgação de suas pré-
candidaturas, iii) divulgação dos seus projetos políticos (passados e futuros), iv) pedido de
apoio político, v) participação em entrevistas, debates, programas e encontros, na rádio,
televisão e internets e vi) divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive em redes sociais, blogs, sites e aplicativos, entre outros, não se tratam de
propaganda antecipada, desde que não contenham pedido explícito de voto ou importe na
Num. 44078822 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711335946000000043030739
Número do documento: 24092711335946000000043030739
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:45:59

utilização de meio proscrito ou que, segundo a jurisprudência do TSE, caracterize quebra
da igualdade de chances entre os concorrentes.

A questão é disciplinada nos artigos 36 e 36-A da Lei nº 9.504/1997:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição.
(...)
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(não destacado no original)

Assim, o art. 36-A da Lei das Eleições, com atual redação definida pela Lei nº
13.165/2015, ao estabelecer condutas que não constituem propaganda eleitoral
antecipada, flexibilizou o espectro de atos de pré-campanha, em homenagem à liberdade
de expressão.

Nesse sentido, as publicações realizadas pelo recorrente não se configuram
como propaganda eleitoral antecipada, tampouco como propaganda eleitoral irregular, de
modo que não atraem a aplicação do § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97, segundo o
qual os endereços eletrônicos utilizados para a propaganda eleitoral na internet
devem ser comunicados à Justiça Eleitoral.

Aqui, o caso é de ato de pré-campanha, não havendo, portanto, que se falar
em imposição da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.

Prosseguindo, o recorrido alega que pode ter ocorrido fraude no
Requerimento de Registro de Candidatura da recorrente, porquanto os endereços
eletrônicos teriam sido inseridos após o ajuizamento da demanda, com a intenção de
produzir prova que a isentasse da responsabilidade, pugnando, assim, pela remessa ao
Ministério Público para fins de investigação.

Ocorre que os elementos constantes dos autos não são suficientes sequer
para dar indícios da perpetração de ilícito criminal. De fato, é responsabilidade dos
partidos a manutenção de uma via do RRC assinada pelos candidatos, nos termos do art.
20, § 1º, da Resolução TSE nº 23.609/19; entretanto, o julgamento da representação deve
ter como base as informações oficiais protocolizadas perante a Justiça Eleitoral.

Assim sendo, não é o simples fato de haver duas cópias diferentes do RRC,
uma assinada com os endereços eletrônicos e outra sem essas informações, que poderá
dar ensejo à determinação de instauração de investigação criminal por esta justiça
especializada.

Por fim, querendo, pode o interessado apresentar notícia crime, assumindo
os ônus de eventual movimentação temerária do aparato da Justiça.

Num. 44078822 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711335946000000043030739
Número do documento: 24092711335946000000043030739
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:45:59

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento, para julgar improcedente a representação e afastar a pena
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600446-43.2024.6.16.0006 -
Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
TADEU JULIO PINHEIRO GONCALVES - Advogado do(a) RECORRENTE: NAPOLEAO LUIZ
PELUSO JUNIOR - PR64897 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA -
PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS
- PR112302, BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078822 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711335946000000043030739
Número do documento: 24092711335946000000043030739
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:45:59